Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% NA FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATOS EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS SUPERVENIENTES. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. ABUSIVIDADE. FALTA DE PROVAS Os descontos realizados diretamente na folha de pagamento para quitação de empréstimo consignado devem observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial. No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira observou o limite legal de 30%, havendo prova, inclusive, no sentido de que algumas prestações não foram debitadas no valor contratado por ter sido extrapolada a margem consignável disponível ao autor, o que reforça a conclusão de inexistência de ato ilegal e enseja a reforma da sentença combatida. O reconhecimento da existência de onerosidade excessiva depende da demonstração da existência de fatos extraordinários e imprevisíveis supervenientes à contratação, que autorizem a revisão do contrato. A análise deve ser realizada mediante o cotejo com a realidade fática no momento da contratação e a atual situação do consumidor, decorrente de fato superveniente, se inexistentes, não há como reconhecer o alegado desequilíbrio contratual. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando-se as taxas médias praticadas habitualmente no mercado, pois, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça). No caso dos autos, ausente demonstração quanto à abusividade das taxas de juros cobradas, o pactuado no contrato celebrado entre as partes deve prevalecer.